Tribunal: TJPA
Processo: 0000268-87.2009.8.14.0069
Classe: Apelação Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
ACÓRDÃO.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.Plenário da videoconferência do dia 14/12/2020.Belém, 14 de dezembro de 2020. DIRACY NUNES ALVESDESEMBARGADORA-RELATORA

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.:
PROCESSO: Nº. 0000268-65.2009.814.0069.
RECURSO: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
AGRAVANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ- CELPA S/A.
ADVOGADOS: MARCELO AUGUSTO DE BRITO NOBRE E OUTROS.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR.
RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO Nº. 203.644. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.

Publicado o acórdão nº. 203.644, no Diário da Justiça nº. 6657/2019 em 14/05/2019, os nomes dos citados procuradores não constaram na intimação, figurando, tão somente, os seguintes advogados:
Gustavo Freire da Fonseca, Candida Yvete Forte de Amorim e Brahim Bitar de Sousa
.
2.

Não foi formulado qualquer pedido de publicação exclusiva, como se depreende das fls. 972/1.148. O que existe no acervo processual é uma petição juntada após a publicação do acórdão nº. 203.644 de fls. 1.149/1.157.
3.

Não houve infringência ao art. 272, §5º do CPC, já que a publicação do julgado saiu em nome do patrono
GUSTAVO FREIRE DA FONSECA,
advogado a quem foi formulado o pedido de publicação exclusiva (fl. 972) e devidamente observada pela Secretaria.
ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário da videoconferência do dia 14/12/2020.

Belém, 14 de dezembro de 2020.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA
RELATÓRIO
.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO INTERNO
na
APELAÇÃO CÍVEL
por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ- CELPA S/A
em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
; em ataque à decisão monocrática (fl. 1.204) que negou o pedido de republicação do Acórdão nº. 203.644.

Alegou o agravante quanto a necessidade em ser declarada a nulidade da publicação do Acórdão nº. 203.644, já que não foi formulado pedido de intimação exclusiva em nome dos patronos Dr. Gustavo Freire da Fonseca, Dr. Brahim Bitar de Souza e Dra. Candida Yvete Forte de Amorim, deixando de ser intimados os representantes apontados pela Rede Celpa.

Intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, em que alegou não existirem provas nos autos de que a parte recorrente tenha sido prejudicada em razão da intimação realizada.

Disse que as intimações realizadas através de publicações no Diário de Justiça, foram feitas de acordo com o contido no acervo probatório existente nos autos e que conduziram as publicações.

Asseverou o
Parquet,
que não existe nos autos pedido formulado para a publicação exclusiva das intimações em nome dos advogados citados pelo recorrente. Inexistindo qualquer prejuízo a ser suscitado, uma vez que a intimação saiu em nome de um dos advogados apontados, assim surtindo o efeito processual esperado dentro dos parâmetros de legalidade, sendo o referido expediente utilizado para procrastinar o cumprimento do Acórdão nº. 203.644.

Ao final, pediu a manutenção da decisão que negou o requerimento de republicação do julgado.

É o relatório.
VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Alegou a agravante, em seu pedido de republicação (fls. 1166/1167), que foi requerido nos autos recursais a publicação exclusiva em nome dos seguintes patronos:
Antônio Carlos Guidoni Filho, Mariana Aravechia Palmitesta e Bárbara Bertazo
.

Ao ser publicado o acórdão nº. 203.644, no Diário da Justiça nº. 6657/2019 em 14/05/2019, os nomes dos citados procuradores não constaram na intimação, figurando, tão somente, os seguintes advogados:
Gustavo Freire da Fonseca, Candida Yvete Forte de Amorim e Brahim Bitar de Sousa
.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, constatei diversos pedidos de publicação exclusiva que foram feitos da seguinte forma:
A)

O primeiro à fl. 441 redigido em 12/05/2009 em nome:
João Fábio Madorra Franco, Raul Luiz Ferraz Filho, Izaías Ferreira de Paula e Denize Viudes.
B)

O segundo à 473 do dia 25/05/2009, em nome:
João Fábio Madorra Franco, Raul Luiz Ferraz Filho, Izaías Ferreira de Paula e Denize Viudes.
C)

O terceiro à fl. 533 em 05/10/2009, em nome de:
João Fábio Madorra Franco, Raul Luiz Ferraz Filho, Izaías Ferreira de Paula e Denize Viudes.
D)

O quarto e último à fl. 972 de 11/09/2018, o pedido de publicação exclusiva foi feito em nome do procurador
Gustavo Freire da Fonseca-OAB/PA 12.727
. como se depreende da reprodução do petitório:
(...)
Outrossim, requer que todas as publicações, intimações e demais comunicações que se seguirem no curso do processo sejam levadas a efeito em nome do procurador judicial da Ré
GUSTAVO FREIRE DA FONSECA, OAB/PA 12.724
, sob pena de nulidade, tudo na forma do art. 272, §2º, do CPC.

Após o último requerimento, não foi formulado qualquer pedido de publicação exclusiva, como se depreende das fls. 972/1.148. O que existe no acervo processual é uma petição juntada após a publicação do acórdão nº. 203.644 de fls. 1.149/1.157, em que não foi feito qualquer pedido de publicação exclusiva, foram anexados documentos protocolados na Comarca de Pacajá em 21/07/2017.

Assevero que não há nos autos, qualquer requerimento de publicação exclusiva em nome dos
patronos Antônio Carlos Guidoni Filho, Mariana Aravechia Palmitesta e Bárbara Bertazo,
antes de divulgada a decisão da turma julgadora no Diário da Justiça.

Destarte, não houve infringência ao art. 272, §5º do CPC, já que a publicação do julgado saiu em nome do patrono
GUSTAVO FREIRE DA FONSECA,
advogado a quem foi formulado o pedido de publicação exclusiva (fl. 972) e devidamente observada pela Secretaria. Como se depreende da intimação publicada no DJE:
TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6657/2019 - Terça-feira, 14 de Maio de 2019
597
ACÓRDÃO: 203644 COMARCA: null DATA DE JULGAMENTO: 29/04/2019 00:00 PROCESSO: 0 0 0 0 2 6 8 8 7 2 0 0 9 8 1 4 0 0 6 9 P R O C E S S O A N T I G O : 2 0 1 0 3 0 1 8 5 6 5 2 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIRACY NUNES ALVES CÂMARA: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO Ação: Apelação Cível em: APELADO:MINISTERIIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ APELANTE:CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Representante(s): OAB 12724 -
GUSTAVO FREIRE DA FONSECA (ADVOGADO)
OAB 9624-A - CANDIDA YVETE FORTE DE AMORIM (ADVOGADO) OAB 16381 - BRAHIM BITAR DE SOUSA (ADVOGADO)

Além disso, segundo recente entendimento do STJ, proferido no EREsp nº. 1.424.304, havendo requerimento expresso de publicação exclusiva, a intimação deverá ocorrer em nome do patrono designado, mesmo que seja constituído por substabelecimento. Como se depreende do citado Acórdão:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. REQUERIMENTO PARA QUE AS INTIMAÇÕES FOSSEM EFETUADAS EM NOME DO SUBSTABELECIDO. INTIMAÇÃO DA INCLUSÃO EM PAUTA REALIZADA APENAS EM NOME DE OUTROS PATRONOS CONSTITUÍDOS. NULIDADE RECONHECIDA. MEMORAIS. SUSTENTAÇÃO ORAL. AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO. 1.
A Corte Especial deste Sodalício tem jurisprudência pacífica no sentido de que, se há substabelecimento e solicitação expressa para as intimações serem expedidas também em nome do advogado substabelecido, nas publicações deve constar, pelo menos, o nome deste.
2. No contexto acima, além do nome do substabelecido, pode haver também a nominação de outros patronos constituídos
, mas não se pode justamente deixar de grafar nas intimações o nome do patrono que peticionou expressamente no sentido da providência não atendida
. 3. É dedutível o prejuízo advindo da nulidade acima referida numa causa com contornos fáticos bem peculiares - como sói acontecer nas ações de dano moral -, onde o causídico que expressamente pleiteou a publicação em seu nome não foi intimado quanto à inclusão em pauta do recurso especial, sendo impedido, por isso, de previamente distribuir memorais e de realizar sustentação oral, esta última prática prevista no ordenamento jurídico, com específicas hipóteses de cabimento, cujo exercício fortalece os princípios da ampla defesa e do devido processo legal. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos. Retorno dos autos ao colegiado de origem, para novo julgamento do recurso especial. Prejudicada a segunda tese do recurso.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO,
em consequência, nego o pedido de republicação requerida nos autos.

Atente a Secretaria quanto ao novo pedido de publicação exclusiva formulado nos autos.

É como voto.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA